Tribunal: TJDFT
Processo: 0044790-12.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CHEQUE). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO FUNDADA NO PRAZO PRESCRICIONAL DE SEIS MESES. INÉRCIA DO CREDOR. CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – A prescrição intercorrente incide no curso da execução na ocorrência de dois requisitos: inércia do Credor e transcurso do prazo prescricional referente à pretensão executória.

2 - Tratando-se de execução lastreada em cheque, aplica-se o prazo de seis meses, com amparo no artigo 59 da Lei no 7.357/1985.

3 – A expedição de certidão de crédito não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, por se tratar de matéria de ordem pública, consoante se depreende da leitura dos artigos 5o e 6o da Portaria Conjunta TJDFT no 73/2010 e do art. 7o do Provimento no 09 da Corregedoria de Justiça, não havendo que se falar, desse modo, em preclusão pro judicato.

Apelação Cível desprovida.